Tribunal: TJSP
Processo: 2124286-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Ilegalidade na manutenção da prisão cautelar – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Proferida sentença condenatória em que foi fixado o regime inicial aberto e concedido o direito a recorrer em liberdade – Expedido alvará de soltura – Perda do objeto do presente "writ" – Ordem prejudicada.